Tribunal: TJDFT
Processo: 0022740-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0022740-21.2016.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO MARIO GALVAO DA VEIGA AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE Despacho Trata-se de agravo interno interposto por Antônio Mario Galvão da Veiga (ID no 17001847, págs. 1-4) contra a decisão desta Relatoria que acolheu a impugnação arguida pela Confederação Nacional do Transporte e indeferiu a gratuidade de justiça ao ora agravante, conforme ID no 15798669, págs. 1-3.. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se a agravada, Confederação Nacional do Transporte, para, querendo e no prazo legal manifestar-se sobre o Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Concluídas a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 19 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO